Tribunal: TJSP
Processo: 1006141-06.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCONTROVERSA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELAS AUTORAS, QUE DEVEM SER REMUNERADAS – INDÍCIOS DE QUE O CONTRATO TENHA SIDO FIRMADO COM CLÁUSULA AD EXITUM – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – RENÚNCIA DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCONTROVERSA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELAS AUTORAS, QUE DEVEM SER REMUNERADAS – INDÍCIOS DE QUE O CONTRATO TENHA SIDO FIRMADO COM CLÁUSULA AD EXITUM – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – RENÚNCIA DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL QUE INDIQUE O QUANTUM DEBEATUR – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR MEIO DE ARBITRAMENTO